Tribunal: STF
Processo: AI 727911
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
   NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Ausência da cópia da procuração
   outorgada ao advogado subscritor da petição de recurso
   extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.
   Súmula n. 288 do STF.
2.      Não se admite a juntada posterior de
   peças obrigatórias para a formação do instrumento.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.